Tribunal: TJDFT
Processo: 0758952-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0758952-47.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE LENO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CETUXIMABE) NECESSÁRIO À CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793). NECESSIDADE DE USO ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO. REQUISITOS ATENDIDOS (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106). RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de litisconsórcio passivo necessário. A. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 855.178-06, Tema 793, expressou o seguinte entendimento: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (grifo não constante no texto original). Logo, é da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação de assistência à saúde dos cidadãos. B. Por sua vez, compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, Arts. 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV), não podendo se eximir dessa obrigação (responsabilidade solidária – STJ, AgRg no AREsp 664.926/PR, DJe 18/05/2015), até mesmo por respeito à dignidade dos que precisam se submeter ao uso de substâncias medicamentosas na localidade (CF, Artigos 1o, inciso III, 6o, 196, 198, inciso II), de sorte a propiciar melhor tratamento, e com reflexos na qualidade de vida. Precedentes do TJDFT: 3a Turma Cível, Acórdão no 454888, DJE: 20.10.2010; 4a Turma Cível, Acórdão no 339210, DJE: 28.01.2009; e 6a Turma Cível, Acórdão no 511895, DJE: 16.06.2011. III. E como o caso concreto aparentemente retrataria hipótese de pedido não “incluído nas políticas públicas” (incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, a eventualmente indicar a necessária intervenção da União), senão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA (ENZALUTAMIDA) para tratamento não padronizado, em virtude da gravidade da doença, da urgência de tratamento, da hipossuficiência financeira da parte interessada e da contundência dos informes técnicos e/ou médicos, há de se prestigiar a efetividade da tutela então concedida, no atual estágio processual, pena de esvaziar o conteúdo das citadas normas ou da proteção dos correlatos bens jurídicos (CPC, Artigos 4o, 6o e 8o). C. Não prospera a tese recursal de inobservância de litisconsórcio passivo necessário, com consequente deslocamento de competência à justiça federal. II. Mérito. A. O Superior Tribunal de Justiça, no (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106), firmou a tese de que a concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados) demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados. B. O medicamento (CETUXIMABE), apesar de não constar da lista de medicamentos padronizados da SES/DF, possui registro na ANVISA. Ademais, a ora recorrida colacionou relatórios médicos (Id. 13717599, p.10; Id. 13717599, p.13/18; Id. 13718214, p.1/2), que atestam que: (i) a paciente é portadora de neoplasia de reto (...) realizou tratamentos de quimio, quimio e radio e cirurgia com recidiva; (ii) já realizou as linhas de tratamento disponíveis no SUS; (iii) as opções existentes no SUS foram usadas e não foram eficazes (Id. 13718214 – p.1/2). C. Não prospera a tese recursal de que o tratamento teria sido receitado por médico da rede privada, porquanto além do laudo médico anexado na inicial, a requerente anexou relatório de profissional da rede pública (Id. 13718214 – p.1/2). E ainda que assim não fosse, o isolado fato (prescrição por médico particular), diante da urgência apresentada (caráter emergencial), não desqualificaria o procedimento prescrito, por respeito à dignidade daqueles que precisam se submeter ao uso de substâncias que podem propiciar melhor efeito (CF, Arts. 1o, inciso III, 6o, 196, 198, inciso II, e Lei Orgânica do Distrito Federal, Arts. 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). D. No caso concreto, restaram plenamente atendidos os requisitos fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1657156/RJ(Tema 106). Nesse sentido, o parecer da douta Promotoria de Justiça: a recorrida possui 47 anos e apresenta diagnóstico de adenocarcinoma de reto desde o ano de 2016, apresentando metástases locais, abdominais e no fígado, tendo sido operada. Segundo relato médico, a autora foi submetida anteriormente à quimioterapia de indução (p/ reduzir o tumor) fulfox x10 ciclos, quimio com fluorouracil + radioterapia, cirurgia para retirar parte do reto e fazer a colostomia e quimioterapia com folfiri e folfox sendo que todas essas opções tentadas não surtiram efeito, inexistindo alternativa terapêutica que não seja o fármaco prescrito. Portanto, o primeiro requisito está plenamente satisfeito. A incapacidade financeira está demonstrada no ID 13717597, sendo a recorrida beneficiária dos auspícios da justiça gratuita. medicamento está devidamente registrado na ANVISA sob o no 100890335, tratando-se de prescrição com indicação incluída na bula (uso in label)1. Portanto, plenamente satisfeitos os requisitos fixados pelo STJ. E. Irretocável a sentença de procedência. III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).” O recorrente sustenta que o que o r. acórdão recorrido violou os artigos 23, II, e 196, da CR/88, ao atribuir ao Estado a obrigação de dispensação de medicamento oncológico, cujo financiamento é de competência da União, sem assegurar o ressarcimento. A parte autora apresentou contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 793 (RE 855178/SE), cuja ementa do acórdão ora se transcreve: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” E ao julgar os embargos de declaração opostos, o STF assim complementou o julgado: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020. Destacamos) Por fim, importante destacar que o litisconsórcio passivo necessário da União decorre apenas nos casos de inexistência de registro do medicamento na ANVISA, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, vejamos o julgado do STF (Tema 500): “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”. E, no caso em tela, o medicamento DENOSUMABE possui registro certo na Agência Reguladora (Anvisa) sob o n° 106750158, não podendo ser invocado o referido tema.” Nesse toar, considerando que a Turma Recursal aplicou devidamente ao caso em apreço a tese fixada pela Corte Suprema, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. IV. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário manejado pelo Distrito Federal, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito